Tribunal: TJES
Processo: 0002335-58.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002335-58.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINALDO TOSI e outros
APELADO: NUTRI BOM ALIMENTACAO LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002335-58.2017.8.08.0014

APELANTE:
REGINALDO TOSI e GERCILENE VENTURIM TOSI

APELAD
A:
COMERCIAL FICA ÚTIL LTDA-ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REGINALDO TOSI
e
GERCILENE VENTURIM TOSI
contra a r. sentença de fls. 128/129-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedente o pedido formulado pelos recorrentes nos autos da
ação de usucapião
ordinária
movida em face da

COMERCIAL FICA ÚTIL LTDA-ME
, ante a falta de provas.

Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que a r. sentença merece reforma, uma vez que comprovaram os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade (fls. 135/142).

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 145/146-v).

A d. Procuradoria de Justiça Cível deixou de se manifestar no feito (id. 3493429).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002335-58.2017.8.08.0014

APELANTE:
REGINALDO TOSI e GERCILENE VENTURIM TOSI

APELAD
A:
COMERCIAL FICA ÚTIL LTDA-ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REGINALDO TOSI
e
GERCILENE VENTURIM TOSI
contra a r. sentença de fls. 128/129-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedente o pedido formulado pelos recorrentes nos autos da
ação de usucapião
ordinária
movida em face da

COMERCIAL FICA ÚTIL LTDA-ME
, ante a falta de provas.

Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que a r. sentença merece reforma, uma vez que comprovaram os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade (fls. 135/142).

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 145/146-v).

Pois bem.

Na origem, os recorrentes ajuizaram ação de usucapião ordinária, com fulcro no art. 1.242 do Código Civil
1
, em face da empresa recorrida, alegando que exercem a posse mansa e pacífica, há mais de 10 (dez) anos, do seguinte imóvel:

Lote n. 25, Quadra 10, Rua 23, Rod. Colatina a Baixo Guandu, Bairro Colúmbia, Colatina/ES
, com área de 1.897,36m2 (mil e oitocentos e noventa e sete metros quadrados e trinta e seis centímetros quadrados), cadastrado junto ao Município sob o n. 01.07.010.1105.001 e adquirido mediante o título registrado sob o n. 2/20.238 de ordem do Livro n. 2, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Colatina/ES (fl. 03)

A fim de comprovar o alegado, juntaram os documentos de fls. 14/30, e embora tenham declarado, em sua petição inicial, que “
a posse continua e pacífica, poderá ser comprovada por meio do
instrumento particular de Compra e Venda, além disso, por
declaração testemunhal
” (fl. 04), ao serem intimados para informarem se desejavam produzir outras provas (fls. 118 e 122), pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito (fl. 124).

Ao analisar detidamente os autos, vejo que agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar improcedente o pedido por falta de provas. Explico.

Os recorrentes pretendem o reconhecimento da aquisição originária da propriedade com base no seguinte dispositivo do Código Civil:

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Trata-se da usucapião ordinária, cujos requisitos são, notadamente: (i)
posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos
; (ii) justo título; e (iii) boa-fé.

Da prova produzida pelos recorrentes, exclusivamente documental, não é possível extrair que, no momento em que ajuizada a ação,
21/02/2017
(fl. 02), exerciam a alegada posse do imóvel há mais de dez anos.

Isso porque o documento mais antigo que lhes diz respeito –
compromisso de compra e venda do bem
–, data de
26/06/2007
(fls. 15/16). Desse modo, entre a confecção de tal documento e o ajuizamento da demanda, transcorreram 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, período insuficiente, a princípio, para o reconhecimento da prescrição aquisitiva na modalidade pleiteada.

Contudo, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “
O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015
2
)
” (STJ, REsp n. 1.361.226/MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

Esse entendimento vem sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça:

AELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - PRAZO QUE SE EXAURIU NO CURSO DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO. [...] 3 - O Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 493 do Código de Processo Civil, possui entendimento consolidado no sentido de ser possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião. 4 - O julgamento da presente ação, que ainda não transitou em julgado em razão da interposição do presente recurso, ocorreu em 24/05/2019, de modo que inconteste que a posse mansa e pacífica da autora, e com
animus domini
, perpetrou-se por mais de 10 (dez) anos, preenchendo o requisito do tempo contínuo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil. 5 - Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n. 035120162371, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 21/06/2021, p. 29/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. INÍCIO DA POSSE AD USUCAPIONEM QUANDO AINDA VIGIA O CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECURSO DE MENOS DA METADE DO PRAZO DA LEI ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA LEI NOVA. IMPLEMENTO DO PRAZO QUINZENAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E ANTES DO JULGAMENTO DO APELO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DECORRIDO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. POSSE NÃO CONTESTADA E ININTERRUPTA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO. [...]. 3) De há muito,
o colendo Superior Tribunal de Justiça tem recomendado o uso do tempo decorrido entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença para a contagem do lapso da prescrição aquisitiva pela usucapião
, construção esta que fora calcada nas disposições do art. 462, do antigo Código de Processo Civil que, literalmente, estabelecia a sentença como marco final para o sopesamento de qualquer fato superveniente. O novo CPC, entretanto, aperfeiçoou a técnica redacional do correlato dispositivo, permitindo que os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos supervenientes sejam considerados até a conclusão do julgamento da causa nas Instâncias Ordinárias (Primeiro e Segundo Graus de jurisdição, cf. art. 493, do CPC/15). Notadamente na nova ordem processual civil, pois, marcada pela instrumentalidade e pela economia da atividade judicial, o tempo de posse
ad usucapionem
completado até o julgamento da apelação (recurso que permite ampla atividade cognitiva pelo órgão ad quem) deve ser tomado em conta pela Corte Revisora, sob pena de que o Tribunal, por via oblíqua, obrigue a parte a ajuizar nova demanda para obter exatamente aquilo a que reconhecidamente já teria direito, raciocínio que contraria as modernas tendências de aproveitamento dos atos processuais, da máxima efetividade e, ainda, o princípio da razoável duração do processo (arts. 1º, 4º, 6º e 8º, do CPC/15). [...]. (TJES, Apelação n. 048150099751, Rel. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Rel. substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 13/11/2018, p. 23/11/2018)

Superada essa questão, cabia aos recorrentes terem demonstrado, no curso do processo, que exerceram a
posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos.

Supondo que o início da posse tenha se dado com a confecção do compromisso de compra e venda datado de junho de 2007 (fls. 15/16), o prazo da usucapião teria se dado em junho de 2017. Todavia, à exceção do próprio compromisso de compra e venda, todos os documentos que se referem aos recorrentes têm suas datas compreendidas entre abril de 2009 (fl. 26) e janeiro de 2017 (fl. 23). Passo a relacionar os documentos constantes nos autos:

(i)
contrato de compra e venda
, firmado em 24/01/2007, em que figura como vendedora a ora recorrida COMERCIAL FICA ÚTIL LTDA-ME e como comprador o Sr. Carlos Alberto da Silva Carvalho (fl. 14);

(ii)
compromisso de compra e venda
, datado de 26/06/2007, em que figuram como promitentes vendedores o Sr. Carlos Alberto da Silva Carvalho e a Sra. Maria de Fátima Paulino da Silva Carvalho, e como promitente comprador o primeiro recorrente, REGINALDO TOSI (fls. 15/16);

(iii)
matrícula do imóvel
, em que consta que, inicialmente, o imóvel pertencia à Comikel S/A – Comercial Técnica, com hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal – CEF. Em 09/11/1993, sobreveio a adjudicação em favor da CEF, que em 03/12/2001 alienou o bem a Bento Ilson Sabadini e Maria José Simon Sabadini, os quais em 14/07/2005 venderam o imóvel à recorrida, COMERCIAL FICA ÚTIL LTDA-ME. Há, ainda, o registro de uma restrição de indisponibilidade, datada de 09/02/2012, inserida por decisão judicial emanada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 014.12.000675-5 (atual 0000675-05.2012.8.08.0014), movida pelos recorrentes em face da recorrida (fls. 17/18);

(iv)
planta
de localização do imóvel, de 15/10/2007 (fl. 18);

(v)
boleto de
c
obrança de IPTU
referente ao mês de abril de 2012, em nome do primeiro recorrente, REGINALDO TOSI (fl. 19);

(vi)
boletim de cadastro imobiliário
, em que, a partir de 07/11/2011, consta como contribuinte do IPTU o primeiro recorrente, REGINALDO TOSI (fls. 20/22);

(vii) certificado de
ausência de débito de IPTU
, emitido em 11/01/2017 (fl. 23);

(viii)
faturas
de consumo de água e energia que datam de 03/04/2009, 09/04/2009, 01/12/2016 e 05/12/2016 (fls. 24/26); e

(ix) cópia da r.
sentença
proferida em 23/08/2012, nos autos da
ação de obrigação de fazer n.
0
14.12.000675-5
(atual 0000675-05.2012.8.08.0014)
, movida pelos recorrentes em face da recorrida, que condenou essa última a outorgar àqueles a escritura pública do imóvel, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária (fls. 28/29). A r. sentença transitou em julgado em 08/10/2012 (fl. 30).

É notório que, do conjunto de tais documentos, não é possível extrair que a posse foi contínua e incontestada por 10 (dez) anos, o que deveria ter sido averiguado a partir da produção de prova testemunhal e/ou documental suplementar, a qual não foi requerida.

Assim sendo,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a r. sentença de origem.

Observando o que determina o art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos recorrentes ao patrono da recorrida para 12% (doze) por cento do valor da causa. Entretanto, mantenho a suspensão da exigibilidade em razão de os recorrentes serem beneficiários da gratuidade da justiça, conforme despacho de fls. 32/32-v (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º
3
).

É como voto.

1

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

2

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

3

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]
§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTÍNUA E INCONTESTADA PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de ação de usucapião ordinária, regida pelo art. 1.242 do Código Civil, deve o requerente demonstrar o preenchimento de três requisitos para que obtenha o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade: (i) posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos; (ii) justo título; e (iii) boa-fé;

2.
“O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/20152)” (STJ, REsp n. 1.361.226/MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 05/06/2018, DJe 09/08/2018). Há precedentes deste e. TJES nesse sentido;

3.
Caso em que os recorrentes produziram tão somente prova documental, que mostrou-se inapta a demonstrar a alegada posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos;

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.